Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-46.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002646-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[
DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), JOSE MILTON FALAVINHA - CPF: 682.559.939-91 (AGRAVANTE), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a , Des. Marcio Aparecido Guedes, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— MANDADO DE SEGURANÇA —
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE —

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O DEFERIMENTO DE LIMINAR — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
José Milton Falavinha
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que,
“a penalidade aplicada através da cobrança administrativa 300966/1907/68/2023 e TAD 1153302-3 é ilegal, uma vez que restou reconhecida a inexistência de fato gerador, portanto em razão de inexistir fato gerador/obrigação principal, não há o que se falar em manutenção da penalidade/obrigação acessória”.

Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao termo de apreensão e depósito nº 1153302-3, de 2 de fevereiro de 2022.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 201710668).

Contrarrazões (Id. 205213156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 210278690), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1153302-3, lavrado em 2 de fevereiro de 2022 (Processo Judicial Eletrônico nº 1048124-85.2023.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 137125751 – fls. 18), retrata a autuação pelo fato de o agravante ter deixado de apresentar no posto fiscal a documentação fiscal ou o respectivo documento auxiliar relativo à operação realizada, cujo termo de notificação fiscal/trânsito de mercadoria (TFT-e) registra as seguintes informações:

[...] Termo de Apreensão e Depósito nº 1153302-3;

[...]

No dia 02/02/2022 às 22:01:09 horas, na Unidade Fazendária UOF Volante – Região Oeste, no desempenho das competências atribuídas aos Servidores do Grupo de Tributação, Arrecadação e Fiscalização conferidas pela Lei Complementar nº 98/2001, iniciou-se o procedimento de fiscalização nos termos do Art. 951-A, Art. 951-B c/c Art. 939, inc. I, ambos do Decreto Estadual 2.212/2014 (RICMS-MT), ficando evidenciado os seguintes fatos/ocorrências:

[...]

Notas fiscais nº: Sem notas fiscais vinculadas;

[...]

Fatos: Mercadoria desacompanhada de documento fiscal. Vide informação complementar.

[...]

Dos fatos: Em operação de fiscalização volante nesta data, foi abordado o veículo supracitado transportando 50.000kg de soja em grãos desacompanhados de documento fiscal. Veículo encontrava-se carregado em sua capacidade total (2 carretas).

Da análise dos fatos:

O parágrafo único do artigo 35-A da Lei 7.098/98 afirma que está em situação irregular toda a mercadoria ou serviço desacompanhado de documento fiscal ou acompanhado de documento fiscal inidôneo nos termos do art. 35-B da mesma lei.

Observa-se e enfatiza-se que a penalidade determinada pela legislação é quanto à mercadoria desacompanhada de documento fiscal e não desacobertada. Não se discute aqui se existe o documento fiscal válido ou não, se foi emitido o documento fiscal ou não.

Portanto, verifica-se que se o DANFE não estiver acompanhando a mercadoria, independente de existir NF-e que acoberte a operação, esta caracteriza o descumprimento da obrigação acessória determinada por lei, uma vez que são situações distintas, pois esse fato constitui obrigação acessória imposta ao contribuinte no interesse da arrecadação e fiscalização.

Da infração tributária e penalidade

Pela infração ao disposto nos Arts. 2º e 3º, Art. 72, I, Art. 95, Art. 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS-MT, aprovado pelo Decreto 2212/2014 c/c Artigos 17, incisos VIII e X, 35-A e Art. 11, § 2º, inc. I, da Lei Estadual 7.098/1998 e Cláusula nona do Ajuste SINIEF 07/05, incorre o contribuinte na penalidade prevista no Artigo 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei Estadual 7.098/1998. [...] (Primeira Instância, Id. 137125751 – fls. 21/23).

Assim, verifica-se que no Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1153302-3 foi aplicada multa no valor de R$ 43.749,00: quarenta e três mil, setecentos e quarenta e nove reais, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 47-E, III, “a”, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

[...]

Nada obstante a discussão acerca do local da saída da mercadoria, Fazenda onde o contribuinte é arrendatário e entrada na Fazenda de sua propriedade, onde realiza a estocagem da mercadoria, ambas no mesmo Município, Diamantino/MT, em um juízo de cognição não exauriente, constata-se que o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1153302-2 foi lavrado por descumprimento de obrigação acessória, pelo fato de o agravante não ter apresentado, na Unidade Operativa de Fiscalização ou Posto Fiscal por onde transitou a mercadoria, a documentação fiscal respectiva.

É certo que, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais, independentemente da obrigação de pagar tributo, uma vez que “
a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam
”; porque, “
os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal
.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

O Código Tributário Nacional, no particular, preceitua que:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
. [...].

[sem negrito no original]

Em conclusão, a circunstância de não incidir o
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
referentes às operações de entrada e saída de mercadorias provenientes de mesma propriedade, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Logo, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente
, violação a direito líquido e certo do agravante, que pudesse autorizar o deferimento de medida liminar.

Ademais,
não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

[...] Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024